Tribunal: TJDFT
Processo: 0720975-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITANTE). JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. CONSUMAÇÃO NA MODALIDADE ADQUIRIR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência entre os Juízos da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras-DF e o da 1a Vara Criminal de Ceilândia-DF. O Suscitante entende que o crime de receptação se consumou na modalidade adquirir, quando a competência seria do juízo da Ceilândia-DF. O Suscitado entende que o crime se consumou na modalidade transportar, de forma que o juízo suscitante estaria prevento para processar e julgar o processo.
2. Consta dos autos que o Investigado adquiriu na chamada “Feira do Rolo” em Ceilândia, um aparelho celular Motorola, modelo Moto E-13, cor azul, IMEI 359340983082279, produto de roubo, pagando o valor de R$ 260,00. Posteriormente o bem foi apreendido na delegacia de Águas Claras-DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar o crime de receptação é do juízo da Ceilândia-DF, região em que o celular foi adquirido, ou do Tribunal do Júri de Águas Claras-DF, região em que o bem foi apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime de receptação dolosa é um crime material, exigindo resultado naturalístico (ex: aquisição, posse, ocultação do objeto). A consumação ocorre com a efetiva prática de um dos verbos descritos no tipo penal (adquirir, receber, transportar, etc.).

5. Como no caso dos autos se verifica a ocorrência da modalidade “adquirir” e a consumação no local em que o Investigado comprou a “res furtiva”, que se deu em área abrangida pela Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF, a competência é deste juízo.
6. A competência é determinada pelo lugar em que se consumar a infração, conforme art. 70 do Código de Processo Penal.
7. A tese do juízo suscitado, de que o crime teria se consumado na modalidade “transportar”, não se sustenta, porque a consumação se deu no momento da aquisição da posse do bem pelo agente em Ceilândia, anteriormente à sua apreensão na região de Águas Claras.
8. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECEPTAÇÃO. JUÍZES VINCULADOS A TRIBUNAIS ESTADUAIS DIVERSOS. VEÍCULO FURTADO NO ESTADO DEPERNAMBUCO, MAS APREENDIDO NO RIO GRANDE DO NORTE. DENÚNCIA. TIPO ALTERNATIVO. MODALIDADE ADQUIRIR OU OCULTAR. CONSUMAÇÃO. LOCAL DA OCULTAÇÃO. CC n. 17.834/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 16/12/1998, DJ de 17/2/1999, p. 112.”
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso provido. Competência do Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia-DF.

Tese de julgamento: "A competência para processar e julgar o crime de receptação é determinada pelo local da consumação do delito, sendo ele onde ocorreu a aquisição da posse do bem."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC no 17.834/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 16/12/1998, DJ de 17/2/1999, p. 112.